Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708987-94.2019.8.07.0018 RECORRENTES: R. R. D. S., R. R. N. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO E/OU ATENDIMENTO MÉDICO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. IMPERÍCIA NA CONDUÇÃO DO TRABALHO DE PARTO. IMPRUDÊNCIA NO MOMENTO DO NASCIMENTO NEXO DE CAUSALIDADE. CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NÃO CABIMENTO PENSIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. É incontroverso que a Autora foi acometida por ocasião do parto a paralisia braquial, o que lhe impõe limitações físicas permanentes. Registre-se que a lesão experimentada pela Autora foi confirmada nos laudos periciais elaborados nos autos, e que esta, segundo o Perito, “se deu por imperícia na condução do trabalho de parto, e imprudência no momento do nascimento”. 2. Nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos que seus agentes causarem a terceiros é de natureza objetiva, porque fundada na teoria do risco administrativo. No entanto, há que ser provado o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano, sem o qual não há o dever de indenizar. 3. O Perito Judicial concluiu existir nexo causal entre a distócia de ombro e a lesão do plexo braquial esquerdo na 1a Autora e que “esta ocorrência se deu por imperícia na condução do trabalho de parto, e imprudência no momento do nascimento”. 4. Mesmo sendo imprevisível a dificuldade de extração do bebê, isso não constitui impeditivo para que a equipe médica, ao constatar tal fato, adote as providências ao seu alcance, que poderiam evitar ou minimizar as lesões sofridas pela 1a Autora, tais como adotar o parto cesárea ou outras manobras com a finalidade específica de aumentar o espaço do canal de parto e que, portanto, teriam objetivamente melhorado as condições para a extração do bebê. Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta lesiva imputada ao agente e o dano alegado, subsiste a obrigação de indenizar. 5. É consabido que não há critério objetivo para a fixação do quantum indenizatório. Portanto, o magistrado deve atentar para o caso concreto, verificando a extensão, a gravidade do dano – in casu, a lesão grave do plexo braquial esquerdo, com acometimento de todos os nervos periféricos do membro, apresentando pouca mobilidade do braço esquerdo e da mão, acarreta sequelas físicas graves e permanentes à menor – e as condições da vítima. De igual modo, deve ser considerada a capacidade econômica do ofensor – o Distrito Federal –, de modo a atingir a função punitiva e pedagógica que se espera da medida, porquanto o intuito é fazer com que, no futuro, o Estado cumpra melhor seu dever de agir, especialmente considerando que havia um dever específico de agir, sem, contudo, ser fonte de enriquecimento ilícito. 6. Diante disso, em se considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, os parâmetros acima referidos permitem concluir que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado na origem, atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial, não havendo falar em majoração, como pretendem as Autoras, ou em sua redução, como objetiva o Réu. 7. A pensão vitalícia prevista no aludido dispositivo constitui espécie de indenização por dano patrimonial, contudo não se aplica ao presente caso, isso porque, não ficou comprovado a incapacidade laboral da 1a Autora e nem a sua perda patrimonial, ainda mais porque a Autora possui apenas sete anos de idade e ainda não goza de capacidade laborativa. 8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor da condenação foram majorados para 14% (catorze por cento), cuja majoração deverá ser dividida em 50% para cada parte, suspendendo-se a exigibilidade em relação à Autora, em face da gratuidade da justiça concedida. 9. Recursos conhecidos e não providos. As recorrentes alegam violação aos artigos 927, 949 e 950, todos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização merece ser majorado, além de acolhido o pedido de pensionamento até que a menor complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 927, 949 e 950, todos do Código Civil. Com efeito, infirmar as conclusões do acórdão recorrido, seja quanto ao valor fixado a título indenizatório, seja quanto ao não acolhimento do pedido de fixação de pensão até que a recorrente menor complete os 24 (vinte e quatro) anos de idade, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, a jurisprudência da Corte Superior “é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula no 7 do STJ. Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório.” (AgInt nos EDcl no REsp 1894491/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012